Tribunal: TJSP
Processo: 2085499-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Competência. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão. Recurso interposto contra sentença proferida em ação individual.

Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira,

Ementa:
Competência. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão. Recurso interposto contra sentença proferida em ação individual.

Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013.

– Não conhecimento. Ordem de redistribuição à Câmara Preventa (29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo em razão do julgamento da apelação 0127655-97.2010.8.26.0100).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2085499-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados YARA MARIA
TAVARES DA SILVA, IRINEU AUGUSTO PERPÉTUO, JOAQUINA MARIA
VIDAL e JOSÉ ANTONIO FILHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2085499-20.2020.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 80510
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085499-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIO COIMBRA JUNQUEIRA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS:
YARA
MARIA
TAVARES
DA
SILVA,
IRINEU
AUGUSTO
PERPÉTUO, JOAQUINA MARIA VIDAL E JOSÉ ANTONIO FILHO
Competência. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de
Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para
recursos conectados com a ação civil pública instaurada para
condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária
por contratos de expansão. Recurso interposto contra sentença
proferida em ação individual.
Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos
termos do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013.
Não conhecimento. Ordem de redistribuição à Câmara
Preventa (29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo em razão do julgamento da apelação 0127655-
97.2010.8.26.0100).
Vistos.
YARA MARIA TAVARES DA SILVA E OUTROS ingressaram
com ação de cobrança em face de TELEFONICA BRASIL S/A, aduzindo que firmou
contrato de participação financeira com a requerida para ter direito a linha telefônica.
Aduz que se tomou como base para a o cálculo dos valores das ações oferecidas o
valor patrimonial de ação (VPA) futuro, em total afronta ao dispositivo do artigo 170,
da Lei no. 6.404/76. Assim, requer a procedência da demanda para condenar a ré à
complementação de ações ou pagamento de indenização correspondente.
O agravo discute critérios de cálculo. Em virtude de o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2085499-20.2020.8.26.0000 - São Paulo
estar relacionada com ação de adimplemento contratual c.c. exibição de documentos,
foi ela enviada para esta 4a Câmara.
É o relatório.
A 4a Câmara de Direito Privado foi declarada competente em
conflito positivo de competência solucionado pelo Grupo Especial do Direito Privado,
devido a ter sido a unidade que proferiu o Acórdão na ação civil pública promovida
pelo Ministério Público contra a Telefônica Brasil S.A. O referido voto foi redigido pelo
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e confirma o dever da Telefônica de pagar as
participações acionárias a todos aqueles que adquiram linha telefônica em plano de
expansão, porque os contratos prometiam participações acionárias.
No caso, contudo, não há prevenção. Houve um equívoco
devido a milhares de recursos que são encaminhados por conta da multiplicidade de
pedidos de liquidação da sentença condenatória emitida contra a Telefônica. Não há
vínculo jurídico entre as demandas.
O recurso visa a reforma de decisão emitida no bojo de ação
individual promovida pela parte autora que busca a complementação de ações
mediante a subscrição da diferença devida ou indenização. Tanto que a petição inicial
sequer menciona a ação coletiva.
Aliás, a competência para julgamento do presente recurso é,
preferencialmente, de uma das Câmaras pertencentes à Subseção de Direito Privado
II e III, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução no 623/13 (Art. 5a. A Seção de Direito
Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, subdividida em 3 (três) Subseções,
assim distribuídas: [...]§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações
relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2085499-20.2020.8.26.0000 - São Paulo
que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares
e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia).
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação tirada de ação de
adimplemento contratual cumulada com exibição de documentos movida em face da Telesp
objetivando diferenças de ações decorrentes de aquisição de linha telefônica com cláusula de
participação financeira compensada com subscrição de ações. Ações objetivadas e seus
dividendos originados de contrato de participação financeira para expansão dos serviços de
telefonia. Competência preferencial das Subseções de Direito Privado II e III (11a a 38a
Câmaras). Dúvida procedente, para afirmar competente a Câmara Suscitada (25a Câmara).
(Relator(a): João Carlos Saletti; Comarca: Vinhedo; Órgão julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Data do julgamento: 23/05/2013; Data de registro: 23/05/2013).
E ainda:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATO
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PLANO DE EXPANSÃO MATÉRIA RELATIVA À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPETÊNCIA DA 23a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO À QUAL O PROCESSO FOI ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 5o, § 1o, DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA” (Conflito de Competência n.o
0020872-12.2018.8.26.0000. DJ de 3.9.2018).
Ressalte-se que, mesmo em casos nos quais a parte autora
inova a tese que fundamenta a ação e menciona a ACP apenas em grau de apelação,
o órgão especial reiterou que inexiste a prevenção desta Câmara:
“Conflito de competência entre a 4a e a 38aCâmaras de Direito Privado.
O julgamento dos recursos oriundos de ações que visam ao adimplemento dos contratos de
participação financeira para expansão dos serviços de telefonia compete às Câmaras
integrantes das Subseções II e III de Direito Privado (11a a 38a).Exegese do art. 5o, § 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2085499-20.2020.8.26.0000 - São Paulo
Resolução no 623/13. Além disso, tratando-se de ação que não faz referência a procedimento
preparatório para cumprimento do v. acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100,nãohácomoestabelecer a prevenção da 4a Câmara de Direito
Privado. Conflito de competência procedente, para declarar competente a 38a Câmara de
Direito Privado.” (Conflito de Competência no 0006096-70.2019.8.26.0000. DJ de 11.3.2019).
Ainda, é certo que no caso há prevenção da 29a Câmara de
Direito Privado, que julgou recurso de apelação no 0127655-97.2010.8.26.0100
interposto em face da decisão que julgou procedente a ação para condenar a
Telefonica a pagar a diferença acionária.
Ante o exposto, não conhecem do recurso e determinam a
redistribuição à Câmara Preventa.
ENIO ZULIANI
Relator